Tribunal: TJMT
Processo: 1055394-23.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055394-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[URBANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 241.323.811-53 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE
CESSÃO GENÉRICO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, haja vista que o termo de cessão acostado não impugna o crédito cedido na sua forma específica, desse modo, o registro do reclamante no cadastro de inadimplentes decorre de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, contra a respeitável sentença exarada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que quando procedeu a negativação do recorrido agiu sob os limites da legalidade, já que a parte reclamante inadimpliu as faturas do cartão de crédito, objeto do contrato originário, e por ter adquirido a titularidade do crédito mediante instrumento de cessão, a inscrição do recorrido nos órgãos de proteção ocorreu sob o manto do estrito exercício regular do direito.

Aduz ainda, que em razão da legalidade da inscrição, não há se falar em falha ou abusividade na prestação de seus serviços, tampouco em pretensão indenizatória.

Requer ao final, o provimento do recurso para
fins de ver reconhecido a total improcedência dos pedidos iniciais

ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido,
URBANO ANTONIO DA SILVA,
rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
URBANO ANTONIO DA SILVA, ajuizou ação em desfavor da ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 810,48 (oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), bem como a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id.

175375661), sob o fundamento de que a parte reclamada deixou de apresentar documento hábil para sustentar o crédito supostamente cedido, já que o termo de cessão juntado é genérico e não vincula a dívida cobrada.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) declarar a inexistência do (s) débito (s) sub judice; b) condenar a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato à Secretaria do juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas nem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

Diante disso, irresignado, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que a
negativação se deu de forma totalmente devida e no estrito exercício regular do direito, motivo que descaracteriza a pretensão indenizató
ria.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a legitimidade da cobrança do crédito, cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado estão acompanhados de termo de cessão genérica.

Assim sendo, tenho que o Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, visto que, embora tenha acostado, o contrato originário assinado, acompanhado da notificação emitida pelo Serasa e telas sistêmicas de faturas do cartão de crédito contratado, não fez prova da cessão individualizada do crédito, cujo conteúdo deveria dispor do suposto débito havido entre o reclamante e o banco cedente
.

Assim, quanto a legitimidade da negativação, não vislumbro acolhimento as razões recursais da
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

Ademais,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, haja vista que indevidamente fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023